Tribunal: STF
Processo: HC 184279
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.238/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 21/8/2017, foi decretada a prisão preventiva do paciente em decorrência de investigações realizadas no âmbito da “Operação Brabo”, instaurada para apurar existência de organização criminosa, ligada ao Primeiro Comando da Capital – PCC, voltada ao escoamento de grandes carregamentos de cocaína pelo Porto de Santos/SP. 
    Sobreveio denúncia pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006, por 11 vezes) e organização criminosa (art. 2º, caput, c/c §4º, IV e V, ambos da Lei 12.850/13) (Doc. 7, fl. 128). Segundo apurado, o acusado, ao lado do irmão Marco, é um dos líderes do esquema de embarque de drogas por içamentos em navios (Doc. 7, fl. 33).
    Inconformada com o decreto prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator. 
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente (Doc. 15).
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Alega que a prisão preventiva do Paciente [nascido em 9/2/1991] não se baseia em fatos atuais ou contemporâneos. Se deram por crimes de tráfico acontecidos em 2016, o que já permitiria fulminar de imediato a prisão preventiva, diante da ausência de contemporaneidade. Afirma que sua liberdade não representa risco ao processo, eis que, mesmo estando foragido, constituiu advogado e apresentou defesa prévia quando no prazo legal, não tramitando o processo por motivos alheios a conduta processual do Paciente. Registra o disposto no art. 4°, I, da Recomendação 62/2020, do CNJ, que dispõe sobre medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente